Tribunal: TJMT
Processo: 0010484-94.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010484-94.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELANTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIO MORAES DE ABREU - CPF: 830.580.281-72 (APELADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 329.248.281-04 (APELADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), Carlos Roberto Pereira (APELADO), RAYANNY SOUZA RODRIGUES BALBINO - CPF: 018.405.531-89 (APELADO), RAYARA SOUZA RODRIGUES BALBINO - CPF: 027.833.211-06 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), DEUSENY DAMASIA DE SOUSA - CPF: 568.483.741-72 (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), RAYARA SOUZA RODRIGUES BALBINO - CPF: 027.833.211-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO O VALOR DO METRO QUADRADO DO IMÓVEL – VALOR INFORMADO PELA AUTORA QUE DESTOA DA AVALIAÇÃO TRAZIDA PELA RÉ E PELA PERÍCIA REALIZADA PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Imperioso ressaltar, que o valor da segunda avaliação (trazida pela ré) e da perícia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo, se aproximam, levando a crer a inexistência de qualquer irregularidade das avaliações e uma confirmação do valor do metro quadrado da propriedade em exame.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Desapropriação identificada pela numeração única: 0010484-94.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
EDIZETE GOMES MORAIS DE ABREU, FABIO JUNIO MORAES DE ABREU
e
RAYANNY SOUZA RODRIGUES BALBINO
, no qual o Juízo “
a quo
” homologou as avaliações para incorporar ao patrimônio do Município de Barra do Garças as áreas descritas na inicial (Id: 145175039 - páginas 621 a 631).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145175035 – páginas 05 a 14), que o valor da condenação da indenização é superior ao valor apresentado através de avaliação do Município, afirmando que o valor real é de R$ 6,00 (seis reais) por metro quadrado e não R$ 30,00 (trinta reais) como reconhecido em sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente,
deixando de se manifestar
, por
verificar a ausência de interesse público ou social capaz
de justificar a intervenção ministerial (Id: 147060696 – página 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação movida em desfavor de
EDIZETE GOMES MORAIS DE ABREU, FABIO JUNIO MORAES DE ABREU
e
RAYANNY SOUZA RODRIGUES BALBINO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A parte Recorrente afirma que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que diferentemente do reconhecido em sentença, o valor do metro quadrado é de R$ 6,00 (seis reais) e não de R$ 30,00 (trinta reais).

Ainda, ressalta quanto à legalidade do valor apresentado, bem como que não há qualquer imposição para realização de nova prova de pericial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foi juntado ao processo o Parecer de Avaliação Imobiliária (Id: 145175028 – páginas 47 a 56),
no qual estipula o valor de R$ 6,00 (seis reais) o metro quadrado
.

Em momento posterior, foi colacionado ao processo
uma nova avaliação, o qual avaliou o metro quadrado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
, consoante pode ser constado no Id: 145175028 – páginas 150 a 198.

Há de se consignar, que a parte Apelante ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, informou quanto à discrepância entre os valores presentes nos laudos, requerendo realização da uma nova perícia, nesse caso, por um perito nomeado pelo Juízo (Id: 145175028 – páginas 234 a 235).

Assim, logo em seguida foi nomeado
pelo próprio Juízo um perito
, o qual em seu laudo concluiu que: “
VALOR PARA VENDA
preço do imóvel por metro quadrado de R$ (30,00 reais) totalizando o valor de R$ 135.054,30 (cento e trinta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)” (SIC).

Imperioso ressaltar, que o valor da
segunda avaliação
e
da perícia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo
, se aproximam, levando a crer a inexistência de qualquer irregularidade das avaliações e uma
confirmação do valor do metro quadrado da propriedade em exame
.

Assim, vislumbra-se que não merece reforma a sentença ora recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, bem como
DETERMINO
a majoração dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 7% (sete por cento)
sobre a diferença do valor de cada imóvel, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023